Tribunal: TJMT
Processo: 0001976-34.2017.8.11.0044
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001976-34.2017.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0122-31 (APELANTE), ELAINE AYRES BARROS - CPF: 882.639.671-04 (ADVOGADO), JOSE FREDERICO FLEURY CURADO BROM - CPF: 769.977.821-91 (ADVOGADO), APOIO TRANSPORTES LTDA - EPP - CNPJ: 14.412.549/0001-06 (APELADO), ANDREIA DELA JUSTINA - CPF: 000.075.071-94 (ADVOGADO), ADRIANO FRUET CRUZ - CPF: 889.549.431-87 (APELADO), FABIO RIGATO HERNANDES - CPF: 250.373.658-05 (APELADO), KEYLA MARCIA GOMES ROSAL - CPF: 851.747.181-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO –

CARÁTER PROTELATÓRIO NÃO CARACTERIZADO - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – FALTA DE INTERESSE RECURSAL - VERBA SUCUMBENCIAL - PARTE QUE DECAIU MINIMAMENTE DO PEDIDO – INCIDÊNCIA DO
PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 86 DO CPC
- RECURSO PROVIDO.

1. Convém destacar que os embargos à execução foram opostos como meio de defesa do que os embargantes/apelados entendem configurar um direito, não possuindo caráter protelatório, não havendo que se falar, portanto, na incidência do art. 918 do Código de Processo Civil.

2. No caso, além do excesso de execução, os embargantes também arguiram a abusividade dos encargos incidentes no título que embasa a execução, de modo que, o fato de o embargante não ter declarado na petição inicial o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, não importa na rejeição liminar dos embargos, porquanto o excesso de execução não foi o seu único fundamento (CPC, art. 917).

3. Aliás, impende salientar que a matéria referente ao excesso de execução foi afastada pelo Sentenciante, uma vez que tal excesso não restou demonstrado na inicial, mediante memória de cálculo.

4. Por sua vez, acerca da
comissão de permanência, tem-se que carece o apelante de interesse recursal, porquanto, inexistindo a sua incidência, como sustenta o apelante, por obvio nenhum prejuízo advirá da exclusão do encargo. Isto é, se não houve a incidência do encargo, não há o que se excluir.

5. Por fim, no caso, resta evidenciado que o banco apelante sucumbiu em parte mínima do pedido, de maneira que os embargantes/apelados devem responder integralmente pela verba sucumbencial fixada na sentença, nos termos do parágrafo único do art. 86 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO DA AMAZONIA S.A.
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1.ª Vara Cível da Comarca de Paranatinga que, nos autos dos Embargos à Execução nº. 0001976-34.2017.8.11.0044, opostos por
APOIO TRANSPORTES LTDA – EPP, ADRIANO FRUET CRUZ E FABIO RIGATO HERNANDES
, nos termos do inciso I, do art. 487, do CPC,
j
ulgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para afastar a aplicação de comissão de permanência. Por consequência, ante a sucumbência recíproca, condenou os embargantes ao pagamento de 70% (setenta por cento) das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos dos artigos 85 e 86 do CPC (ID 124741259 - Pág. 124/126 - fls. 129/131).

Irresignado, o banco embargado/apelante aduz que o juiz deveria ter rejeitado liminarmente os embargos, uma vez que não preenchidos os pressupostos necessários para seu processamento.

Sustenta que o juízo de origem foi omisso, tendo em vista que não apontou quais os valores insertos no contrato refletem a incidência da comissão de permanência, de maneira que, inexistente, não há que se falar em seu afastamento.

Defende que, não há que se falar em distribuição da sucumbência, de modo que o embargante deve ser condenado ao pagamento integral de tal verba (ID 124741259 - Pág. 139/157 – fls. 144/162).

Embora intimado, a parte apelada não apresentou contrarrazões, conforme certificado nos autos (ID 124741259 - Pág. 167 – fls. 172).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, convém destacar que os embargos à execução foram opostos como meio de defesa do que os embargantes/apelados entendem configurar um direito, não possuindo caráter protelatório, não havendo que se falar, portanto, na incidência do art. 918 do Código de Processo Civil.

Superada essa questão, importa colacionar o que dispõe o art. 917 do Código de Processo Civil:

Art. 917.
Nos embargos à execução, o executado poderá alegar
:

I - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação;

II - penhora incorreta ou avaliação errônea;

III -
excesso de execução ou cumulação indevida de execuções
;

IV - retenção por benfeitorias necessárias ou úteis, nos casos de execução para entrega de coisa certa
;

V - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução;

VI -
qualquer matéria que lhe seria lícito deduzir como defesa em processo de conhecimento
.

[...].

§ 3º
Quando alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à do título, o embargante declarará na petição inicial o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo
.

§ 4º
Não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, os embargos à execução
:

I -
serão liminarmente rejeitados, sem resolução de mérito,
se o excesso de execução for o seu único fundamento
;

II -
serão processados, se houver outro fundamento, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução
.

No caso, além do excesso de execução, os embargantes também arguiram a abusividade dos encargos incidentes no título que embasa a execução, de modo que, o fato de o embargante não ter declarado na petição inicial o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, não importa na rejeição liminar dos embargos, porquanto o excesso de execução não foi o seu único fundamento.

Aliás, impende salientar que a matéria referente ao excesso de execução foi afastada pelo Sentenciante, uma vez que tal excesso não restou demonstrado na inicial, mediante memória de cálculo (ID 124741259 - Pág. 126 – fls. 131), em observância ao disposto no inciso II, do §4º, do art. 917, acima transcrito.

Por sua vez, acerca da
comissão de permanência, tem-se que carece o apelante de interesse recursal, porquanto, inexistindo a sua incidência, como sustenta o apelante, por obvio nenhum prejuízo advirá da exclusão do encargo. Isto é, se não houve a incidência do encargo, não há o que se excluir.

Por fim, no caso, resta evidenciado que o banco apelante sucumbiu em parte mínima do pedido, de maneira que os embargantes/apelados devem responder integralmente pela verba sucumbencial fixada na sentença, nos termos do parágrafo único do art. 86 do CPC.

Apenas para registro, seguem precedentes:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INEXISTÊNCIA DE ATO JURÍDICO, DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PAGAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DESCONTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIARIO SOB A DENOMINAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – PARCIAL PROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE CONTRATO – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EVIDENCIADA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL – QUANTUM EXCESSIVO - REDUÇÃO NECESSÁRIA –
ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – DECADÊNCIA DE PARTE MÍNIMA – CONSTATAÇÃO – CONDENAÇÃO DO REQUERIDO AO PAGAMENTO DA TOTALIDADE DA VERBA DE SUCUMBÊNCIA – PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 86 DO CPC/15
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...].
(TJMT - N.U 1000306-84.2020.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/04/2022, Publicado no DJE 29/04/2022).

Pelo exposto
, DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo, apenas para afastar a sua condenação ao pagamento do ônus sucumbencial, de modo que este deve ser pago integralmente pelos
embargantes/apelados
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2022